Tribunal: CARF
Processo: 16327.002111/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002111/2005-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.726 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2001
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não será debatida na instância especial se forem observados os requisitos
específicos de admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
1. Trata-se de Auto de Infração, situado às fls. a 621 a 625 (Volume 01), lavrado com a
finalidade de formalizar a exigência de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros (IO/Câmbio), acrescido de juros de mora e de multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, referente aos fatos geradores de 23/03/2000, 24/03/2000,
28/03/2000, 31/03/2000, 14/04/2000, 14/08/2000, 15/08/2000, de maneira a totalizar o
crédito tributário no valor histórico de R$ 43.945.304,14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002111/2005-21
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

2. Em conformidade com o termo de encerramento de fiscalização, situado às fls. 610
a 615 (Volume 01), o lançamento de ofício ocorreu em razão de a autoridade fiscal, em
procedimento fiscalizatório realizado em empresas do GRUPO PARMALAT, ter
constatado que a contribuinte ora recorrente realizou operações de compra e venda de
TBills ("United States Treasury Bills"), títulos da dívida pública norte americana,
indicativo da "(...) compra de um ativo, a efetivação de uma aplicação financeira" que,
segundo a autuante, configuraria, na verdade, a prática de "(...) operações de câmbio
atípicas, não usuais", caracterizadoras, portanto, do fato gerador do imposto incidente
sobre operações de câmbio.
3. Em 27/12/2005, foi lavrado termo de ciência, situado às fls. 626 a 627 (Volume 01),
com fundamento no inciso I do art. 23 do Decreto no 70.235/1976, pois, tendo
comparecido a autoridade fiscal ao edifício do "(...) escritório da empresa em São
Paulo" para cientificar a contribuinte, foi informada pela recepcionista do prédio que o
representante da ora recorrente "(...) não receberia nenhuma pessoa da Receita
Federal".
4. Em 27/01/2006, a contribuinte apresentou impugnação, situada às fls. 635 a 659
(Volume 01), na qual alegou, preliminarmente, que: (i) seria inaplicável a multa
qualificada de 150% em virtude da ausência dos pressupostos legais e materiais para a
sua aplicação, o que deveria ser apreciado em sede preliminar, uma vez que a análise da
legalidade de sua aplicação determinaria o dies a quo da contagem do prazo
decadencial; (ii) uma vez afastada a qualificação da multa, o reconhecimento da
decadência decorrente da aplicação tanto do §4o do art. 150, como também do inciso I
do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional; e, quanto ao mérito, que: (iii) não se
verifica, no presente caso, o fato gerador do IOF, uma vez que não houve câmbio de
moeda nacional por moeda estrangeira ou vice-versa, operação objeto de contrato
específico e liquidável por ocasião da efetivação da troca; (iv) a indevida equiparação
da contribuinte a instituição financeira; (v) a inexistência de operação de câmbio
ilegítima nos termos dos arts. 1o e 2o do Decreto no 23.258/1933; (vi) na verdade, parte
das operações realizadas pela contribuinte se consubstanciam em aquisição de título de
crédito em moeda estrangeira no exterior, regularmente comprovadas e contabilizadas,
não tendo havido operação de câmbio, mas mera substituição de título de crédito
adquirido de empresa domiciliada no exterior com valor expresso em moeda estrangeira
pelos recursos decorrentes de sua venda; e (vii) inaplicabilidade da multa de ofício
prevista no art. 15 do Decreto no 2.219/1997 em virtude da não ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária correspondente.
5. Em 04/09/2006, a 1a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu o Acórdão DRJ no 0211.568, situado às fls. 666 a 689
(Volume 01), de relatoria do Auditor Fiscal José Roberto Vieira Araújo, entendeu, por
unanimidade de votos, ser a impugnação improcedente, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Assunto. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários 10F
Data do fato gerador: 23/03/2000, 24/03/2000, 28/03/2000, 31/03/2000, 14/04/2000,
14/08/2000, 15/08/2000
Ementa: O prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, tem
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento de ofício
poderia haver sido realizado.
Uma vez demonstrado que as operações com títulos custodiados no exterior tiveram
como intuito o mascaramento de transações cambiais, manifesta-se o fato gerador do
tributo incidente sobre as operações de câmbio cuja ocorrência, a compra e venda de
títulos, pretendia evitar ou subtrair ao conhecimento da autoridade administrativa.
A multa de oficio será qualificada nos casos de evidente intuito de fraude, tendente a
ocultar dolosamente da administração a ocorrência do fato gerador A ocultação do
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

fato gerador do IOF-Câmbio intentada pelo encobrimento de operações de câmbio com
o ajuste de várias pessoas, constitui conluio, fraude e sonegação, nos termos da lei.
6. Intimada por meio de envio postal em 04/10/2006, conforme aviso de recebimento de
fl. 692, a contribuinte apresentou, em 06/11/2006, recurso voluntário, situado às fls.
701 a 772 (Volumes 01 e 02), em cujas razões reiterou os argumentos de sua
impugnação. Consigna-se que, na mesma oportunidade, apresentou duas relações de
bens e direito para arrolamento, situada às fls. 774 a 776 e, posteriormente, em
09/12/2006, a relação de bens e direitos para arrolamento substitutivo ao arrolamento
complementar, situado às fls, 790 a 791.
7. Em 03/06/2008, foi proferido o Acórdão no 203-12.951, situado às fls. 800 a 814,
pela extinta 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, sob a relatoria do Conselheiro
Odassi Guerzoni Filho, que decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para declarar a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário e, por
conseqüência, anular o auto de infração lavrado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Data do fato gerador: 23/03/2000, 29/03/2000, 28/03/2000, 31/03/2000, 14/04/2000,
19/08/2000, 15/08/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
RECUSA.
CARACTERIZAÇÃO.
Não resta caracterizada a recusa da ciência de auto de infração quando esta não se fiz
acompanhar de termo próprio, lavrado na presença de testemunhas, de modo a que se
permita sabei; inclusive, o local e a data de sua lavratura. Some-se ao fato de que, no
caso, os documentos objeto da intimação não foram entregues ao autuado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA VIA
POSTAL.
Considera-se feita a intimação na data do recebimento quando realizada por via postal.
DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO.
Cientificado o sujeito passivo do lançamento após o prazo legal estipulado para o
Fisco fazê-lo, deve ser cancelado o auto de infração.
Recurso provido.
8. Em 09/10/2008, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
situado às fls. 818 a 829, requerendo, em síntese, não estar decaído o direito de
constituição do crédito tributário.
9. Em 05/02/2009, foi proferido o Despacho de Admissibilidade no 203027, situado às
fls. 831 a 832, assinado pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Presidente
da extinta 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, que aprovou o prosseguimento
do recurso especial interposto e determinou a intimação da contribuinte interessada.
10. A contribuinte, intimada mediante aviso postal em 26/03/2009, em conformidade
com o aviso postal situado à fl. 837, apresentou, em 13/04/2009, contrarrazões de
recurso especial, situadas às fls. 839 a 857, requerendo a manutenção da decisão
recorrida.
11. Em 10/04/2012, foi proferido o Acórdão CSRF no 9303-01.928, situado às fls. 864
a 875, de relatoria do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, por voto de qualidade, dar provimento
integral ao recurso especial interposto, afastando a decadência e determinando o retorno
dos autos ao colegiado recorrido para enfrentar as demais questões trazidas no recurso
voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

Data do fato gerador: 23/03/2000, 24/03/2000, 28/03/2000, 31/03/2000, 14/04/2000,
14/08/2000, 15/08/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
RECUSA.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza recusa a receber a intimação fiscal o fato de os prepostos da autuada
agiram de forma coordenada para impedir, intencionalmente, o Fisco de proceder a
ciência do lançamento de ofício, inclusive, com alegações falsas de não deterem
mandato para tal, ou de se recusarem a receber os agentes fiscais. Lavrada declaração
de ciência que atesta a recusa por parte do sujeito passivo, a ciência do auto de
infração considera-se efetuada na data dessa declaração.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO DE INÍCIO.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por força do
art. 62A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste
Tribunal Administrativo. O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o
crédito pertinente à CPMF é de 05 anos, contados do fato gerador na hipótese de
existência de antecipação de pagamento do tributo devido ou do primeiro dia do
exercício seguinte em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, na ausência de
antecipação de pagamento.
Recurso Especial do Procurador Provido.
12. A contribuinte, intimada mediante aviso postal em 11/03/2013, em conformidade
com o aviso postal situado à fl. 886, opôs, em 15/03/2013, embargos de declaração,
situadas às fls. 887 a 893, requerendo o reconhecimento de omissão e de contradição do
acórdão embargado.
13. Em 19/09/2014, foi proferido o despacho em embargos no 9303064, situado à fl.
416, pelo Conselheiro Otacílio Dantas Cartaxo, Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que declarou improcedentes as alegações suscitadas, rejeitando
liminarmente os embargos de declaração, com base na informação em embargos
situada às fls. 444 a 445 fornecida pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres.
14. Em 07/08/2014, a contribuinte recorrente protocolou petição, situada às fls. 902 a
903, requerendo juntada de sentença transitada em julgado, bem como das principais
peças que culminaram no aresto judicial, que "(...) inocentou os acusados da prática dos
atos que ensejaram a ação fiscal que deu origem ao auto de infração, objeto do
presente processo", salientando, ainda, que tais peças "(...) são trazidas aos autos deste
processo administrativo por referirem-se à mesma matéria nele versada", uma vez que
a denúncia em referência teve origem em representação fiscal para fins penais lavrada
"(...) pelo mesmo auditor fiscal autor do referido auto de infração. Idênticos são os
fatos e sua tipificação legal", operando, portanto, "(...) efeito terminativo em relação às
tipificações penais de ambas as ações", motivo pelo qual tal decisão teria acarretado a
perda de objeto do presente processo, requerendo, portanto, o reconhecimento da
conexão entre o presente processo e aquele objeto da decisão judicial em referência,
bem como, subsidiariamente, a exclusão da multa agravada em razão da ausência de
dolo.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3401-004.436, de 20 de março de 2018, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Data do fato gerador: 23/03/2000, 24/03/2000, 28/03/2000, 31/03/2000, 14/04/2000,
14/08/2000, 15/08/2000
IOF. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. TBILLS. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE
TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRA E POSTERIOR VENDA A
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

EMPRESAS BRASILEIRAS, COM PAGAMENTO À VISTA EM REAIS. FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA.
A operação de aquisição de títulos do Tesouro Norte americano ("Treasury Bills" ou
"TBills") seguida da revenda a empresa brasileira com pagamento em reais, em negócio
realizado às margens do Sistema Financeira Nacional e do controle do Banco Central do
Brasil, configura o fato gerador do IOF sobre operações de câmbio, a teor do art. 63 do
Código Tributário Nacional e art. 11 do Decreto no 2.219/97, por envolver documento
representativo de moeda estrangeira.
SIMULAÇÃO NEGOCIAL. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A simulação de negócios jurídicos com títulos representativos de moeda estrangeira
(“TBills”) objetivando a dissimulação de operação de câmbio caracteriza fraude, tal
qual descrita no art. 73 da Lei no 4.502/64, por pretender modificar características
essenciais do fato gerador e evadir-se ou diferir o recolhimento do tributo devido IOF-
Câmbio, ensejando a imposição da multa qualificada, nos moldes do art. 44 da Lei no
9.430/96.
INOVAÇÃO
OU
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica inovação da acusação fiscal ou mesmo modificação dos critérios
jurídicos do lançamento a referência, em julgamento e voto, à ocorrência de negócio
jurídico simulado, quando o relatório de autuação destaca textualmente a realização de
operações com títulos da dívida norte americana (“TBills”) como artifício para
acobertamento do negócio almejado, in casu, operação de câmbio.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo interpôs recurso especial.
Apresentou como paradigma os Acórdãos no 202-15948 e CSRF/02-02617.
O recurso não teve seguimento pela falta de cotejo analítico dos pontos de
divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Foi interposto agravo, o qual foi acolhido
parcialmente para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria "Incidência
de IOF em operações de venda e compra de T-Bills" alegada pela interessada.
Foi realizado um novo exame de admissibilidade apenas para verificar a
existência desta divergência. Neste exame, o recurso foi admitido.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O direito a recorrer está sujeito à observância de requisitos mínimos impostos por
lei, cuja ausência implica a pronta inadmissão da peça recursal, sem que se investigue ser
procedente ou improcedente a própria irresignação veiculada no recurso. As atividades do
julgador direcionadas para aferição da presença desses pressupostos recebem o nome de juízo de
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

admissibilidade. Esse juízo antecede lógica e cronologicamente um outro subseqüente juízo, qual
seja o juízo de mérito, no qual é analisada a pretensão recursal.
O professor Barbosa Moreira observa que a questão relativa à admissibilidade é,
sempre e necessariamente, preliminar à questão de mérito. A apreciação desta fica excluída se
àquela se responde em sentido negativo.
Os requisitos viabilizadores do exame do mérito recursal são divididos pelo
professor Barbosa Moreira em duas categorias: “requisitos intrínsecos (concernentes à própria
existência do poder de recorrer) e requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercê-lo)”.
Alinham-se no primeiro grupo o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. O segundo grupo é composto
pela tempestividade, a regularidade formal e o preparo.
Temos a consciência de que nem todos os requisitos de admissibilidade devem ser
observados no âmbito do processo administrativo. Contudo, ao examinar a possibilidade de
seguimento do recurso, o julgador administrativo deve estar atento para alguns dos requisitos, a
saber: o interesse recursal, a legitimidade, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de recorrer, a regularidade formal e a tempestividade. Atendidos todos eles, fica permitida a
análise do meritum causae.
No caso do recurso especial previsto no art. 67 do RICARF, existem requisitos
específicos que devem ser observados.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
O objetivo de se observar os requisitos formais previstos no art. 67 do RICARF é
para demonstrar que a recorrente efetivamente está se insurgindo contra uma decisão que
contraria outras decisões proferidas no âmbito do Órgão.
Quando se requer a demonstração da legislação tributária interpretada de forma
divergente, explicitando analiticamente os pontos específicos que caracterizam a divergência
entre o acórdão recorrido e o paragonado, a instância julgadora apenas quer que a recorrente
discorra sobre os fundamentos jurídicos e legais que subsidiam seu recurso especial. Ou seja, que
apresente uma dialeticidade sobre o ponto divergente
Regressando aos autos, em especial a peça recursal ora em análise, verifica-se que
no capítulo referente ao cabimento, a recorrente se restringiu a alegar que o acórdão recorrido
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

divergiu da jurisprudência do CARF e cita como exemplos os Acórdãos no 202-15.948 e no
CSRF/02-02617.
No parágrafo seguinte, alegou não ter dúvidas que os acórdãos citados deu correta
interpretação às normas aplicadas à matéria, ao concluir pela não incidência de IOF sobre as
operações com T-Bills.
Como afirmou o primeiro despacho de admissibilidade, não houve o cotejo
analítico dos pontos divergentes do acórdão recorrido e dos paradigmas indicados:
A reprodução acima visa a demonstrar que, sob o estrito enfoque da demonstração
analítica das divergências aventadas, o recorrente recusou-se a cotejar os acórdãos
paragonados, limitando-se à técnica advocatícia de copiar [ctrl C] e colar [ctrl V]
excertos dos votos dos acórdãos indicados como paradigmas, e a reafirmar a ocorrência
da divergência, mas sem articular analítica e dialeticamente os fundamentos de um e de
outros, de modo a colocar em relevo a identidade das circunstâncias fáticas e
divergência de interpretação da legislação tributária diante de circunstâncias fáticas
idênticas, ou. no mínimo, similares.
Digno de nota, a dispersão das referências legislativas a falta do cotejo analítico entre os
acórdãos paragonados e falta de sua definição expressa impediram que se certificasse,
inequivocamente, qual é a matéria objeto da divergência jurisprudência suscitada.
Enfim, limitando-se a reafirmar a ocorrência de divergência e a transcrever apenas
excertos dos acórdãos indicados como paradigmas, mas sem a necessária indicação dos
pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido, como se o examinador tivesse a obrigação de adivinhá-los, o recorrente
deixou insatisfeito o pressuposto formal da demonstração analítica das divergências,
motivo para denegar-lhe a abertura da via recursal especial
Observo, pela peça recursal, o desconhecimento sobre a função do recurso
especial previsto no art. 67 do RICARF, qual seja: unificação de jurisprudência.
Não houve o manejo correto do recurso especial. É de conhecimento que a
simples transcrição de ementa não satisfaz os requisitos previstos nos parágrafos 6o e 8o do
RICARF.
Noutro giro, analisando os termos do despacho de agravo que deu seguimento
parcial ao recurso, verifico que foi colocado em segundo plano os requisitos formais previstos no
art. 67 do RICARF. Em outras palavras, pelo despacho de agravo, basta que o recurso especial
defenda sua tese, independente de fazer o cotejo com o paradigma, que o recurso pode ser
conhecido.
Cito trecho do despacho de agravo.
E não há dúvida de que o recurso especial está mesmo muito mal redigido.
Destacadamente, não há nele sequer referência aos requisitos específicos desse recurso
previstos explicitamente no Regimento Interno do CARF. E, por via de consequência,
não se identifica nenhuma passagem especificamente destinada a demonstrar o seu
cumprimento.
Também corresponde inteiramente à verdade a afirmação posta no despacho de que no
recurso sequer se encontra, de forma explícita, a matéria que o recorrente pretende levar
à discussão no colegiado superior com a correspondente legislação que estaria sendo
interpretada de forma divergente.
Com efeito, sob o título "Cabimento do Presente Recurso - Paradigmas (sic)", o recurso
limita-se a transcrever as ementas do recorrido e dos paradigmas, para concluir
"Em razão dessa evidente divergência de interpretação, relativa à mesma lei tributária,
observada ao cotejar-se o Acórdão recorrido com os julgados paradigmas ora
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

indicados a Recorrente vem, no prazo regulamentar, oferecer o presente apelo especial
a essa Colenda Câmara Superior, em conformidade com o disposto no artigo 67 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015.
A Recorrente não tem dúvidas de que os acórdãos paradigmas, ao concluírem que não
há incidência de IOF sobre operações com T-BiIIs, como no presente caso, deu correta
e incensurável interpretação às normas legais aplicáveis à matéria, a qual, aliás, vem
ao encontro da tese sustentada no recurso voluntário."
O "cotejo" aí mencionado, pois, somente se pode referir às ementas, pois era só isso o
que se tinha até o momento.
Em continuação, o recurso dedica nada menos do que 13 parágrafos a um "breve"
resumo dos fatos, no qual, aliás, vai além de sua apresentação para já incluir
comentários à decisão recorrida.
A partir daí, e até o parágrafo 20, faz uma longa apresentação de preliminares
inteiramente desacompanhada de qualquer outro paradigma, para, só então, adentrar o já
referido tópico "Do Mérito" (parágrafo 21 incorretamente numerado, em duplicidade,
como 20).
Nele, entretanto, e não obstante todas as acertadas considerações expendidas no
despacho, é sim possível enxergar a comparação entre a decisão recorrida e os
paradigmas, suficiente, nos estritos termos transcritos do Manual de Admissibilidade,
para que se passe ao exame da existência da divergência postulada.
Entendo de forma diversa. Na minha ótica, se não observados os requisitos
específicos de admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF, o recurso não pode ser
conhecido. Afirmo isso com base na teoria geral dos recursos, que parte da premissa de que
apreciação do mérito depende do atendimento a todos os requisitos de admissibilidade previstos
na legislação.
A possibilidade de flexibilização da análise dos requisitos de admissibilidade
acarretará insegurança jurídica, pois dependerá de um critério subjetivo e não objetivo. Por esse
motivo, defendo peremptoriamente a necessidade de observância de todos os requisitos de
admissibilidade sejam eles gerais ou específicos.
Retornando ao caso concreto, ao analisar o recurso especial, não identifiquei a
demonstração da legislação tributária que teria sido interpretada de forma diversa por outro
colegiado. Também, não ficou patente a demonstração analítica dos pontos nos paradigmas
colacionados que divergiam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Sendo assim, entendo que não foram observados os requisitos formais de
admissibilidade do recurso especial, previstos no art. 67 do RICARF.
Ex positis, não conheço do recurso especial do sujeito passivo por não observar os
parágrafos 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002111/2005-21

Fl. 1198
DF CARF MF
Original